Tribunal: TJDFT
Processo: 0759049-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO APRESENTADO POUCO MAIS DE UM MÊS APÓS A AQUISIÇÃO. GARANTIA LEGAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de R$ 6.945,01, à título de indenização por danos materiais.
II. Em suas razões recursais, alega que o autor adquiriu em seu estabelecimento o veículo Ford/Fusion Titanium 2.0 GTDI, pelo valor de R$ 85.990,00, já ciente de que havia garantia contratual de 3 meses ou 3 mil quilômetros, o que ocorresse primeiro. A despeito da garantia legal e contratual, o recorrido optou por levar o automóvel a oficina desconhecida e de péssima credibilidade, o que resultou num conserto de R$ 6.945,01. Destaca que o recorrido tinha ciência da necessidade de troca dos pneus, o que compreende também o serviço de balanceamento e alinhamento. Além disso, aduz que a compra foi realizada em agosto e a troca do pneu ocorreu quase dois meses após a entrega do automóvel, o que gera a possibilidade de que os serviços que extrapolaram a troca dos pneus tenham decorrido de fato diverso.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36182582) e foram apresentadas as contrarrazões (ID 36182587).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Consta dos autos que o consumidor adquiriu o veículo em 30/08/2021, pelo preço constante da nota fiscal, ciente de que havia necessidade de trocar os pneus do bem. Observa-se que, em 06/10/2021, ou seja, 37 dias depois, o recorrido encaminhou-se à oficina para troca dos pneus, ocasião em que foi informado que as rodas estavam fora do padrão mínimo de segurança, o que demandaria maiores ajustes.
VI. Os documentos acostados à inicial, especialmente os de ID 36182476 e 36182484, denotam que o veículo apresentava vícios além dos previstos por ocasião do negócio jurídico, na medida em que houve necessidade de balanceamento, alinhamento, desempeno das rodas e também ajuste de geometria.
VII. A despeito das alegações recursais, o recorrente não comprovou o estado mecânico em que o veículo foi entregue ao consumidor por ocasião do negócio jurídico, limitando-se a argumentar que a empresa que realizou a troca dos pneus aplicou um golpe no consumidor e que sabidamente não tem credibilidade no mercado. Ademais, tratando-se de concessionária tradicional, poderia facilmente comprovar a realização da revisão de itens básicos do veículo, porém não o fez.
VIII. Em reforço, o defeito foi constatado 37 dias após a compra, ou seja, dentro da garantia legal, sob a qual a garantia contratual não se sobrepõe, mas, sim, complementa. Eventuais limitações da garantia contratual não se aplicam durante o prazo de garantia legal, pelo que remanesce o dever de a recorrente recompor os danos materiais sofridos e adequadamente demonstrados nos autos.
IX. Recurso conhecido e, no mérito, e improvido. Sentença mantida.
X. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.